Tribunal: TJDFT
Processo: 0703992-93.2023.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Desacato. Ameaça. Provas. Dolo. Regime prisional.
1 – Os depoimentos das vítimas - policiais -, coerentes e harmônicos, na delegacia e em juízo - de que o réu ameaçou um deles de morte, causando-lhe temor, e desacatou-os, chamando-os de policiais de “merda” são provas suficientes dos crimes de ameaça e desacato.
2 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
3 – Ainda que reincidente o réu, se a pena não alcança um ano e os crimes são puníveis com detenção, o regime prisional pode ser o aberto, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, c/c súmula 269 do e. STJ.
4 - Apelação provida, em parte.